Tribunal: TJDFT
Processo: 0701135-94.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No processo: 0701135-94.2024.8.07.0001 APELANTES: WAGNER DA COSTA BARBOSA, MACK PATRICIO MACEDO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Os apelantes foram absolvidos no Habeas Corpus n. 0701135-94.2024.8.07.0001, julgado por esta 2a Turma Criminal, o qual transitou em julgado em 5-outubro-2024. O Ministério Público manifestou-se pela perda do objeto da presente apelação (ID 64598241). A Defesa do réu WAGNER DA COSTA BARBOSA (Defensoria Pública do Distrito Federal) informou que não tem interesse no julgamento da apelação interposta (ID 64714279). 2. Intime-se a Defesa do réu MACK PATRICIO MACEDO para que se manifeste sobre a prejudicialidade do recurso. 3. Após, retornem-se os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília, 8 de outubro de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.